Tribunal: STF
Processo: ARE 1558766
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SÃO PAULO. CRÉDITO FISCAL. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660. AGRAVO INTERNO JULGADO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO COMPROVADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA PROCON - Lei Estadual nº 12.685/07. Ausência de registro eletrônico de documentos fiscais. Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo (Nota Fiscal Paulista) - Multa estabelecida pelos parâmetros legais - Dívida não tributária, oriunda de multa administrativa do PROCON e, portanto, consectários legais que não se limitam à SELIC. No entanto, cumpre observar que, a partir da vigência da EC nº 113/2021, impõe-se a adoção da taxa do SELIC para a compensação da mora e remuneração do capital. Recurso provido em mínima parte” (fl. 2, e-doc. 75).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 84, 87 e 93).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, ao argumento de que “no caso de cobrança de crédito não tributário não se aplica a taxa selic prevista na EC 113/21, pois aqui a Fazenda é credora/autora e a EC n. 113/21 diz respeito às condenações judiciais sofridas pela Fazenda Pública” (fl. 5, e-doc. 112).



    Sustenta que “o tribunal a quo está aplicando o art. 3º, EC 113, para casos em que não se aplicam. Primeiro porque tratam da fazenda ré e na execução fiscal a Fazenda é autora. Segundo porque são créditos de natureza não tributária, não havendo que se falar também na aplicação da ADI 442, em que o pedido foi julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais. No caso da ADI 442 se trata de tributos e aqui não” (fl. 7, e-doc. 112).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de incidência das Súmulas ns. 636, 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 134).



    No agravo, afirma que “para a análise do recurso Extraordinário basta o exame dos pressupostos jurídicos, pois a controvérsia é eminentemente jurídica e não fática” (fl. 6, e-doc. 143).



    Reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 7, e-doc. 143).



Recurso extraordinário com agravo interposto por WMB Supermercados do Brasil LTDA.



    4. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República, ao argumento de que “não há congruência entre a infração e a pena aplicada. E tal incongruência, que se relaciona com o desrespeito ao critério da intensidade da lesão ou prejuízo causado, é facilmente aferível pela simples contraposição dos valores das operações constantes dos documentos fiscais com a multa aplicada” (fl. 8, e-doc. 114).



    Afirma que “a razoabilidade não foi respeitada nas multas impostas nos autos de infração questionados, uma vez que as multas aplicadas superam em muito os valores das operações mercantis realizadas, do ICMS pago e do próprio crédito devido ao consumidor final, caracterizando seu cunho confiscatório” (fl. 13, e-doc. 114). 



    5. O recurso extraordinário teve seguimento negado sob o fundamento de aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e, quanto às demais alegações, foi inadmitido com fundamento na ausência de ofensa constitucional direta e na incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 150).



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante reitera os argumentos expostos e pede “seja o presente agravo admitido, processado e provido, reformando-se a r. decisão agravada, para o fim de admitir e, ao final, dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela agravante” (fl. 8, e-doc. 153).



    6. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, em julgado com esta ementa:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos AI n. 791.292/PE TEMA 339. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos Impugnação por recurso próprio. Agravo desprovido” (e-doc. 155).



    7. Por apresentarem diversidade de fundamentos e de pedidos, os agravos interpostos devem ser analisados separadamente.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia referente à aplicação da Taxa Selic, nos seguintes termos:



    “Em que pese a matéria não tenha sido apreciada pelo juízo a quo, trata-se de matéria cognoscível de ofício, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Não obstante, na hipótese dos autos, o débito não ostente natureza tributária, a partir da vigência da supramencionada emenda constitucional, de 9 de dezembro de 2021, impõe-se a adoção da taxa do Selic para a compensação da mora e remuneração do capital, conforme jurisprudência deste E. Tribunal: (...). Isto colocado, pelo meu voto, dá-se provimento em mínima parte à apelação, tão somente para ajuste da correção monetária e os juros de mora, a partir de 9 de dezembro de 2021, à taxa do Selic, nos termos da EC 113/2021” (fls. 7-8, e-doc. 75).



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 também se aplica à atualização de certidão de dívida ativa e de créditos fiscais. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Crédito fiscal. EC nº 113/21. Selic. Incidência. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI nºs 7.047/DF e 7.064/DF, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21, o qual prevê a taxa Selic para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora. 2. Consoante precedentes da Corte, o referido artigo também se aplica à atualização de certidão de dívida ativa e de créditos fiscais. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.517.200-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 20.9.2023).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.532.740, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 4.2.2025; e RE n. 1.517.193, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.10.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



 



Recurso extraordinário com agravo interposto por WMB Supermercados do Brasil LTDA.



    10. Razão jurídica não assiste à agravante.



    11. Sobre a alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “A competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. Com efeito, ‘inexiste recurso apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral’ (ARE 1272410-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente” (ARE n. 1.438.681-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria infraconstitucional referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 



    12. Sobre a matéria remanescente, referente ao alegado caráter confiscatório e à pretensa desproporcionalidade da multa administrativa aplicada, por ter a empresa agravante deixado de registrar documentos fiscais na Fazenda Pública estadual, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo resolveu a controvérsia nestes termos:



    “Ressalta-se, ainda, que a apelante não trouxe qualquer elemento que pudesse elidir a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade de que goza o ato administrativo. Também não prospera a pretensão de redução do valor da multa aplicada. O Art. 7º da Lei nº 12.685/2007 prevê expressamente a aplicação da multa de 100 (cem) UFESPs por documento fiscal não emitido ou não entregue no prazo e condições estabelecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, nos seguintes termos: (...). Assim, ao ter descumprido a obrigação acessória que lhe competia, deixando de efetuar tempestivamente o registro dos documentos fiscais, a embargante incidiu na hipótese de sujeição à multa em questão, o que foi efetivado em razão de fiscalização promovida pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon/SP, após reclamação de consumidores lesados. A multa aplicada decorre do Poder de Polícia do PROCON para fiscalizar e impor sanção quando identificada violação ao Código de Defesa do Consumidor. Destaca-se que a ausência ou atraso de registro eletrônico do documento fiscal inviabiliza a geração de créditos ao consumidor no Programa Nota Fiscal Paulista e sua participação nos sorteios mensais que são realizados. Observa-se dos autos, também, que a apelante informou ter havido redução administrativa para de 40% do valor (60 UFESPs). Assim, e considerando o quanto exposto acima, não cabe a pretensão de limitação das multas. Nota-se que o valor da multa atendeu ao princípio da legalidade, ante a existência de previsão legal de obrigatoriedade de se proceder ao registro eletrônico do documento fiscal; igualdade, por ser aplicada igualmente a todos os fornecedores; proporcionalidade, pois aplicada de acordo com o número de infrações apuradas, e razoabilidade, uma vez que a multa cumpre adequadamente a finalidade de desestimular a prática do ilícito contra o consumidor que deixou de auferir as vantagens oferecidas pela lei. Sendo assim, não é a hipótese de reforma da r. sentença” (fls. 4-5, e-doc. 75).



    O exame das alegações da agravante e a análise da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, sobre o pretenso caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, demandariam o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Defesa do Consumidor, Código Tributário Nacional e Lei estadual n. 12.685/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.465.979-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e do consumidor. Programa ‘Nota Fiscal Paulista’. Lei Estadual nº 12.685/07. Violação do princípio da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Corte. 2. Para se afastar o entendimento do Tribunal de Origem quanto à correção da multa administrativa aplicada pelo Procon, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 12.685/07), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.500.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO. MULTA. PROGRAMA ‘NOTA FISCAL PAULISTA’. LEI ESTADUAL 12.685/2007. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.500-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    Pelos óbices jurídicos impeditivos do regular processamento do recurso, nada há a prover nesta sede.



    13. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora